Tribunal: TJDFT
Processo: 0729358-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PEDIDO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DOS DENUNCIANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. VALOR DA CAUSA SECUNDÁRIA. VALOR MENSURADO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA. IMPERATIVO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APELO PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS PELA AUTORA. PARTE ESTRANHA À MATÉRIA DEVOLVIDA A REEXAME E RESOLVIDA. QUESTÃO ADSTRITA À LIDE SECUNDÁRIA. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Consoante a regulação processual, a denunciação à lide, forma de intervenção de terceiros, enseja a formação de uma ação secundária no ambiente do mesmo processo, mas a relação dela desencadeada enlaça em princípio apenas denunciante e denunciado, e, destarte, sendo o denunciante vencedor na ação principal, a ação de denunciação sequer terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado (CPC, arts. 125, 128 e 129, parágrafo único).
3. Rejeitado o pedido principal, implicando a extinção da lide secundária, sem exame do mérito, com a condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado, a apelação advinda do denunciado visando a majoração da verba honorária que lhe fora assegurada não diz respeito à autora da ação principal, alcançando a majoração da cominação aperfeiçoada no grau recursal, segundo a regulação processual e o expressamente disposto no julgado, apenas o denunciante (CPC, art. 129, único).
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.